Tribunal: TJES
Processo: 0013139-11.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013139-11.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO LIMA LEITE JUNIOR e outros (3)

APELADO: SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO TEMPESTIVO. SEGURADORA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE. LIMITES DA APÓLICE. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A oposição tempestiva de Embargos de Declaração interrompe o prazo para a interposição dos recursos subsequentes, ainda que rejeitados os Aclaratórios. Art. 1.026, CPC. Precedentes do STJ e do TJES.

3. A seguradora está obrigada ao pagamento da indenização com a inclusão de juros de mora, a contar da citação. Precedentes do STJ e do TJES.

4. A inclusão dos danos morais nos danos corporais previstos em contrato de seguro somente é admissível quando os danos morais não forem especificamente previstos (ou excluídos) em separado na apólice. Súmula 402/STJ. Precedentes STJ.

5. Os honorários recursais são devidos apenas na hipótese de desprovimento ou não conhecimento do apelo, não havendo que se falar em arbitramento decorrente do provimento favorável da irresignação. Art. 85, §11, CPC. Precedentes do STJ.

6. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.

7.O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial aos recursos da seguradora e dos Autores e, por igual votação, negar provimento aos recursos das empresas SADA e FCA.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013139-11.2010.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO : IGOR FRIZERA DE MELO - OAB ES17093-A

RECORRENTE/

RECORRIDO : MARCO ANTONIO LIMA LEITE JUNIOR

ADVOGADO : HENRIQUE HUDSON PORTO DA COSTA - OAB ES10649-A

RECORRENTE/

RECORRIDO : SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA

ADVOGADO : BRUNO LA GATTA MARTINS - OAB ES14289-A

RECORRIDO : FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

ADVOGADO : ANA CRISTINA DELACIO ABREU COSTA - OAB ES13656-A

MAGISTRADO : JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia
23.9.2010
na BR262, KM 132, envolvendo veículo em que estava um dos Autores, menor, e carreta automotora (cegonha) da primeira Requerida, que transportava veículos da segunda Requerida (Fiat).

Na r. sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos e: (i) afastou a solidariedade da montadora Fiat, contratante do transporte; (ii) condenou solidariamente a transportadora e a seguradora no limite da apólice ao pagamento de pensão mensal ao filho Demandante, em valor equivalente a 2/3 do salário auferido pela genitora, vítima fatal; e (iii) condenou, também ao pagamento de danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor do filho e R$ 100.000,00 (cem mil) ao segundo Demandante.

Os Autores, a seguradora e a transportadora interpuseram Apelações Cíveis e este e. colegiado, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso das empresas, para reduzir o valor da pensão e fixar o termo final da obrigação, além de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor do segundo Demandante, MARCO ANTÔNIO LIMA LEITE JÚNIOR; além disso, deu provimento ao recurso dos Autores, para consignar a responsabilidade solidária da FIAT Automóveis S/A.

Irresignados, todos os integrantes do processo opuseram Embargos de Declaração, conforme relatório já lançados nos autos, que passo a apreciar na sequência.

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SEGURADORA.

A seguradora Embargante alegou a existência de omissões, relativamente aos limites da responsabilidade da empresa atrelada à apólice e aos consectários da mora. Nessa linha, pugnou pela complementação do julgamento.

E, de fato, o acórdão não abordou as referidas questões, motivo pelo qual enfrento os argumentos nessa ocasião, sanando os vícios apontados.

Senão vejamos.

1.1. Limites da apólice.

A empresa sustenta que as coberturas por danos corporais e morais são distintas, de maneira que sua responsabilidade deve ser restrita, quanto aos danos morais, ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), previsto na cobertura homônima.

Com razão a pessoa jurídica.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento uníssono no sentido de que a inclusão dos danos morais nos danos corporais previstos em contrato de seguro somente é admissível quando os danos morais não forem especificamente previstos (ou excluídos) em separado na apólice, conforme enunciado da Súmula nº 402. Confira-se, ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO NA APÓLICE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLÁUSULA ESPECÍFICA. COBERTURA. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art.

932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno" (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

2.
"Se o contrato de seguro prevê, em cláusula distinta, a cobertura para danos morais, deve a indenização correspondente ficar limitada ao valor contratado a esse título. Somente nos casos em que a cláusula é inespecífica, referindo-se genericamente a danos corporais ou a danos pessoais, é que se pode compreender nela inclusos os danos morais"
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 708.653/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 25/8/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.012.805/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO QUE PREVIU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DE FORMA SEPARADA. SÚMULAS 83 E 402 DO STJ. INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo. Novo exame do feito.

2.O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de que
a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem no contrato como cláusula contratual independente (Súmula nº 402/STJ)
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ).

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.215.738/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

No caso em cotejo, a apólice do seguro contratado previu, expressamente, a cobertura por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais), fls. 48 e 217 seguintes, de maneira que a responsabilidade da seguradora em relação à indenização por danos morais deve, de fato, ficar limitada ao referido
quantum.

1.2. JUROS DE MORA.

A seguradora Recorrente pugnou, ainda, pelo cômputo dos juros de mora a partir do trânsito em julgado ou, eventualmente, a partir da citação.

De fato, os juros de mora devem ser fixados a partir da citação, considerando que, relativamente à empresa, trata-se de responsabilidade contratual.

Nessa linha, o c. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - DANO MORAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168 DO STJ - PRECEDENTES. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA-RÉ.

1.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
Incidência, na hipótese, da Súmula 168 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EREsp n. 1.380.749/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2016, DJe de 8/11/2016.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Hipótese em que a sentença estipulou que a seguradora deveria pagar a indenização até o limite contratualmente firmado, sem nada especificar sobre juros moratórios, questionando-se se devem incidir em tal montante.

2. Acórdão recorrido que, em fase de cumprimento de sentença, deu provimento ao agravo de instrumento do segurado com o fim de determinar a incidência de juros de mora de 6% ao ano, até a vigência do novo Código Civil, e de 1% ao mês, a partir de então, contando como termo inicial a citação da seguradora litisdenunciada.

3.
Segundo o recente entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1628089/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 06/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS IMPLÍCITOS NO PEDIDO PRINCIPAL. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JUROS DE MORA DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. "Os juros legais são acessórios do principal, motivo pelo qual, embora omisso o pedido inicial ou a sentença condenatória, consideram-se implícitos e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que homologado cálculo anterior, não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julgada" (REsp 402.724/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 19/4/2010).

2.
Nas ações em que a seguradora foi denunciada à lide, são devidos os juros de mora, visto que a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 490.595/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. ARTS. 389, 772 E 781 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA SEGURADORA NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 219 DO CPC. PRECEDENTES.

1.
No presente caso, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora em virtude da denunciação à lide. Inteligência dos arts. 389, 772 e 781 do Código Civil de 2002.

2.
À míngua da demonstração do momento em que a seguradora foi constituída em mora, impõe-se adotar como termo inicial dos juros de mora sobre a indenização securitária a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação manejada pelas vítimas em desfavor do segurado, na forma do art. 219, caput, do CPC, pois, apesar da inexistência do vínculo contratual entre a seguradora e as demandantes, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada
. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 567.856/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015)

Assim, devem ser providos os Embargos de Declaração da seguradora, para sanar as omissões, nos termos acima.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES.

Os Autores sustentam a existência de omissões no julgamento colegiado, especificamente quanto: (i) à inadmissibilidade da Apelação da seguradora, tendo em vista o não conhecimento dos Embargos opostos contra a r. sentença; e (ii) à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

E, do mesmo modo, verifico que o v. acórdão não se manifestou quanto à preliminar de inadmissibilidade da Apelação da seguradora, de modo que passo a sanar o vício.

Todavia, muito embora não tenha havido enfrentamento da questão, não vejo como acolher a preliminar.

O art. 1.026, do CPC, estabelece que:
“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.”

Nessa linha, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

1.
A oposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos. Precedentes.

1.1.
A mera constatação de que inexistem os vícios alegados é insuficiente para que sejam considerados manifestamente protelatórios os embargos, a justificar a não interrupção do prazo para interposição de outros recursos.

1.2. No caso, houve oposição de apenas um aclaratório, em face da sentença, com o propósito de sanar vício que entendia existente.

Injustificada, portanto, a decisão que não conheceu daquela irresignação, bem como a decisão da Corte de origem de não conhecer do recurso do apelação ante a suposta não interrupção do prazo.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.892.498/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.

1.
Correto o acórdão que aplica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido de que os embargos declaratórios tempestivamente opostos interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.

2. A agravante veicula no presente agravo razões totalmente dissociadas daquelas trazidas em seu recurso especial, de modo que a inovação recursal impede o conhecimento do seu pleito.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.042.470/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 14/2/2014.)

E, ainda, este e. TJES:

EMENTA.: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. EXTEMPORÂNEOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu intempestivo o recurso antecedido de embargos de declaração extemporâneos. 2.
Os Embargos de Declaração interrompem os prazos de ambas as partes para os recursos subsequentes, salvo se intempestivos. Precedentes.
3. Decisão Monocrática mantida. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.(PROCESSO Nº 0031495-64.2018.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL (198) RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 28/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AFASTADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração, via de regra, ainda que não conhecidos (rectius: acolhidos) em razão da ausência de vício, interrompem a contagem do prazo recursal, ex vi do art. 1.026 do CPC.
Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. Em se tratando de recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor da ação originária, ou seja, pelo beneficiário da assistência judiciária gratuita, mediante o qual se insurge contra questão diversa, afigura-se inviável proceder a revogação, devendo tal matéria ser analisada oportunamente pelo julgador a quo, nos moldes do art. 100 do CPC. Impugnação ao benefício da assistência judiciária afastada. 3. O bem imóvel possivelmente também é utilizado pela descendente dos ex-cônjuges, que por ocasião divorcio residia na companhia da agravada, o que, prima facie, afastaria a alegação de uso exclusivo, conforme precedente do c. STJ. 4. A situação individualizada merece investigação probatória perante o Juízo a quo, sob o crivo do contraditório, não se verificando, de plano, a existência de enriquecimento ilícito da agravada que utiliza o bem comum sem o pagamento de aluguel ao agravante, tampouco se constata a percepção de frutos desse imóvel em proveito próprio exclusivamente. 5. Por esta mesma razão, afigura-se por inviável o pedido subsidiário de tutela de evidencia, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 311 do CPC, notadamente prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, ora agravante, no que tange, in casu, ao aluguel mensal. 6. Recurso desprovido. (Data: 22/May/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5005119-23.2021.8.08.0000 Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, a oposição (tempestiva) dos Embargos de Declaração pela seguradora em face da r. sentença prolatada na origem interrompeu o prazo recursal, ainda que rejeitados os Aclaratórios, motivo pelo qual não há que se falar em extemporaneidade da Apelação Cível interposta pela empresa.

Na sequência, os Autores afirmaram a existência de omissão no julgamento colegiado em relação aos honorários sucumbenciais. Quanto ao percentual de condenação pelo resultado do julgamento, não há motivo para a revisão da conclusão, inexistindo vício que justifique a modificação do capítulo.

No julgamento embargado, restou consignado,
verbis: “Diante do resultado, reconheço a ocorrência de sucumbência recíproca, para condenar as partes em custas pro rata e ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em relação aos Autores, beneficiários da gratuidade judiciária.”

Sobre os honorários recursais, o c. STJ orienta serem devidos apenas na hipótese de desprovimento ou não conhecimento do apelo, não havendo que se falar em arbitramento decorrente do provimento favorável da irresignação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL EM VIRTUDE DO PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE ADVERSA
. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de exigir contas.

2. Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; 2.
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
; 4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; e 6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.

3. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp n. 2.139.988/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM. TRIBUTÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÕES UNIÃO E CONTRIBUINTE ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 247/2002 COFINS ISENÇÃO TRIBUTÁRIA ATIVIDADES PRÓPRIAS DA ENTIDADE PATROCÍNIOS TAXAS DE INSCRIÇÃO LOCAÇÃO DE ESTANDES E PUBLICAÇÕES INCIDÊNCIA DO TRIBUTO AFASTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I - Os embargos merecem parcial acolhimento. Quanto aos honorários recursais, de acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, é
"devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: [...] b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente"
(AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

II - Na presente hipótese, verifica-se que o STJ inverteu os ônus sucumbenciais após o provimento do recurso especial da parte Autora, circunstância não prevista dentre os requisitos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte Superior, de modo que tal verba recursal deve ser afastada.

III - De outra parte, merece parcial acolhimento para aclarar a parte dispositiva do acórdão embargado, no sentido de reconhecer a fixação dos ônus da sucumbência nos termos da sentença, acrescentando-se quanto aos valores obtidos com cessão de marca e certificação de alimentos, que farão parte do proveito econômico. Em conclusão, restabelecendo os termos da sentença apenas quanto ao percentual (6% do proveito econômico) e acrescendo ao valor do proveito econômico os valores relativos a cessão de marca e certificação de alimentos.

IV - Embargos de declaração acolhidos, para fixação dos ônus da sucumbência nos termos da fundamentação.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.702.645/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Ademais, o §11, do art. 85, do CPC estabelece a majoração dos honorários quando exista verba pré-fixada em 1º grau, o que não se verifica no caso em apreço, já que, na origem, a r. sentença era favorável à FCA, inexistindo condenação a ser majorada. A fixação da verba honorária em seu desfavor foi feita, originariamente, no âmbito da segunda instância, o que afasta a aplicação do referido enunciado prescritivo.

Logo, deve ser rejeitada a pretensão infringente manifestada pelos Autores os Embargos de Declaração.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS EMPRESAS SADA E FCA.

A empresa FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA afirmou, pois, a omissão quanto à responsabilidade exclusiva do contratante (transportadora) pelos atos cometidos pelo eleito. E, para fins de prequestionamento de dispositivos legais, requereu o provimento do recurso.

A transportadora SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA opôs Embargos de Declaração visando ao prequestionamento e à reforma do julgado, relativamente à ocorrência da culpa exclusiva de terceiro.

Todavia, não vejo como acolher as pretensões, uma vez que a decisão não apresenta vício passível de correção pela via eleita em relação aos pontos suscitados nos respectivos recursos complementares.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado quantos às referidas matérias,
verbis:

1. RESPONSABILIDADE CIVIL.

Ambas as empresas Apelantes sustentaram a culpa exclusiva de terceiro pela ocorrência do lamentável sinistro, que vitimou fatalmente 3 (três) pessoas, sendo uma delas a genitora do Autor menor.

Afirmam, para tanto, que o motorista perdeu o controle da direção da carreta quando foi surpreendido por outro condutor, em sentido contrário, que fazia uma ultrapassagem.

De todo modo, não vejo como acolher a alegação das ora Recorrentes.

Para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

Nesse sentido, o Colendo STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA CONSIDERADA LESIVA À HONRA DO AUTOR BASEADA EM INFORMAÇÃO PRESTADA PELOS RECORRIDOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 186 DO CC/02. ELEMENTOS. AÇÃO OU OMISSÃO E NEXO CAUSAL INCONTROVERSOS.

POTENCIALIDADE OFENSIVA DOS FATOS. VALORAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DO OBSTÁCULO DA SÚMULA 7/STJ. 1. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 2.
Da hermenêutica do art. 186 do CC/02 extraem-se os seguintes pressupostos da responsabilidade civil, a saber: conduta ou ato humano (ação ou omissão); a culpa do autor do dano, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.
3.
Com exceção das hipóteses de responsabilidade objetiva previstas no sistema de responsabilidade civil, nosso direito civil consagra o princípio da culpa para a responsabilidade decorrente de ato ilícito, não se concebendo, em regra, o dever de indenização se ausente o dolo, a culpa ou o abuso de direito
. 4. Cingindo-se a controvérsia à valoração da potencialidade ofensiva dos fatos tidos como certos e inquestionáveis, ou seja, matéria jurídica de interpretação do alcance dos arts. 186 do CC/02 e art. 159 CC/16, não há que se falar em óbice da Súmula 7/STJ. 5. Da simples matéria que é tendenciosa, por apontar o recorrente como principal acionista de empresa acusada de desvio milionário de instituição financeira da qual o recorrente foi presidente por anos, que traz excesso nas chamadas e destaques, objetivando direcionar o foco para depreciar a pessoa do recorrente e que confere sentido pejorativo e desproporcional ao fato de ser o recorrente o sócio majoritário, deriva o dano moral. 6. A ofensa à honra por meio da imprensa, por sua maior divulgação, acaba repercutindo mais largamente na coletividade, mormente quando se considera que o veículo de comunicação é de grande circulação e que o caderno onde a matéria foi veiculada é específico da área de atuação do recorrente. 7. A fixação do valor da compensação pelos danos morais deve balizar-se entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, levando-se em consideração o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades de cada espécie. Precedente. 8. Indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor a ser corrigido monetariamente, a contar dessa data, e acrescidos de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês na vigência do CC/16 e de 1% (um por cento) ao mês na vigência do CC/02, a contar da data do evento danoso. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. 9. Recurso especial provido. (REsp 884.009/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 24/05/2011)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA DE ESTACIONAMENTO QUE PERMITE A RETIRADA DE VEÍCULO PELO FILHO DA PROPRIETÁRIA DO MESMO, SEM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE ESTACIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO HORAS MAIS TARDE EM CIDADE DIVERSA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. À luz do comando normativo inserto no art. 1.060 do Código Civil de 1916, reproduzido no art. 403 do vigente códex, sobre nexo causal em matéria de responsabilidade civil – contratual ou extracontratual, objetiva ou subjetiva – vigora, no direito brasileiro, o princípio da causalidade adequada, também denominado princípio do dano direto e imediato. 2. Segundo referido princípio ninguém pode ser responsabilizado por aquilo a que não tiver dado causa (art. 159 do CC/1916 e art 927 do CC/2002) e somente se considera causa o evento que produziu direta e concretamente o resultado danoso (art. 1060 do CC/1916 e 403 do CC/2002). 3.
A imputação de responsabilidade civil, portanto, supõe a presença de dois elementos de fato, quais: a conduta do agente e o resultado danoso; e de um elemento lógico-normativo, o nexo causal (que é lógico, porque consiste num elo referencial, numa relação de pertencialidade, entre os elementos de fato; e é normativo, porque tem contornos e limites impostos pelo sistema de direito, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente
. 4. In casu, revela-se inequívoca a ausência de nexo causal entre o ato praticado pela ora recorrida (entrega do veículo ao filho da autora e seus acompanhantes sem a apresentação do respectivo comprovante de estacionamento) e o dano ocorrido (decorrente do acidente envolvendo o referido veículo horas mais tarde), razão pela qual, não há de se falar em responsabilidade daquela pelos danos materiais e morais advindos do evento danoso. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 325.622/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 10/11/2008)

No caso da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. CULPA PELO ACIDENTE. ÔNUS DOS RECORRIDOS. 1.
A responsabilidade civil somente se perfaz se presentes seus elementos essenciais, quais sejam, ação ou omissão do agente, nexo causal e dano.
2. A responsabilização do proprietário do veículo pressupõe seu mau uso, traduzido no agir culposo do terceiro condutor, causador do acidente. Precedentes. 3.
A demonstração da culpa pelo acidente configura ônus do autor, já que se consubstancia em fato constitutivo de seu direito.

4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 608869/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 09/02/2009)

No que concerne à responsabilidade decorrente de acidente de trânsito, a disciplina legal foi instituída pelo Código Nacional de Trânsito de 1966, posteriormente substituído pela Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), que estabelece normas de segurança e de conduta. As referidas normas dirigem-se tanto para os pedestres quanto para os condutores de veículo, sejam eles motorizados ou não motorizados e, não raro, são descumpridas.

Especificamente ao condutor de veículos automotores foram impostas uma série de regras de cautela com vistas à preservação da segurança do tráfego e, sobretudo, a proteção dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. E, dentre as normas de conduta previstas no CTB, destaco os seguintes enunciados, pertinentes ao caso em análise, a saber:

Art. 28. O condutor deverá a todo momento ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do
trânsito
.

Art. 29. (
omissis
)

§2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Nesses termos, vislumbro que ao motorista do veículo incumbe o dever de diligenciar a condução do automóvel sob sua responsabilidade, respeitando as normas jurídicas previstas, tomando todos os cuidados necessários para evitar acidentes. É cediço que a condução de veículos em vias públicas, principalmente em rodovias, exige a máxima cautela do condutor.

In casu
, a partir da ponderação das provas que compõem os autos, não vejo como afastar a conclusão de que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo da transportadora (carreta/cegonha) Demandado, conforme descrição no Boletim de Ocorrência de fls. 22 e seguintes.

Na narrativa da ocorrência feita por policial rodoviário responsável pela confecção do documento, dotado de fé pública, consta a dinâmica do acidente,
verbis:
“
Conforme levantamento e vestígios encontrados no local, o V01 caiu na sarjeta,
perdeu o controle da direção
, tombou,
invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com o V02
, que transitava normalmente em sua mão de direção
”.

O laudo pericial realizado pelo Instituto de Criminalística de Minas Gerais (Polícia Civil/MG) igualmente corrobora a culpabilidade do motorista da carreta pelo acidente, conforme fls. 835 e seguintes.

Nos comentários técnicos apostos no documento oficial, o
expert
afirmou, categoricamente, a impossibilidade de o sinistro ter decorrido de influência de terceiro, a saber:

A disposição dos fragmentos diversos dos autos 01 e 02 evidenciam a região de choque na pista de rolamento, localizada na mão direcional e acostamento do veículo 02.

A dinâmica descrita neste laudo é incompatível com as declarações do condutor do veículo 01
contidas na página 3 do BOPRF 777014/2010.

Considerando verdadeira a referida declaração, infere-se que, se o desvio para a margem da rodovia fosse para que o condutor do Suposto veículo 03, que estava na contramão direcional, conseguisse completar a ultrapassagem sem uma colisão frontal; se o veículo 02 estava muito próximo ao veículo 3 (ultrapassagem demorada) e em sua mão direcional; se o ponto do início do desvio distava cerca de cem metros do ponto de colisão; conclui-se que: Ou os veículos 02 e 03 colidiriarn com o veículo 01, ou apenas o veículo 02 escaparia (o que não aconteceu) ou os veículos 02 e 03 escapariam, o que também não ocorreu. - [grifos não originais]

Nessa linha, conforme sublinhou o juízo
a quo,
restou demonstrada a culpa do condutor do caminhão pelo acidente, que colidiu frontalmente com o automóvel em que estava a genitora do Autor menor, na contramão de direção.

E, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373 do CPC/15, cabe ao
réu
realizar a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante 2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito
e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado
.
4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

Especificamente acerca de acidente de trânsito, o STJ:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA.

CULPA PELO ACIDENTE. ÔNUS DOS RECORRIDOS.

1.
A responsabilidade civil somente se perfaz se presentes seus elementos essenciais, quais sejam, ação ou omissão do agente, nexo causal e dano.

2. A responsabilização do proprietário do veículo pressupõe seu mau uso, traduzido no agir culposo do terceiro condutor, causador do acidente. Precedentes.

3.
A demonstração da culpa pelo acidente configura ônus do autor, já que se consubstancia em fato constitutivo de seu direito.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 608.869/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 09/02/2009)

A culpa imputada à empresa de transporte, ora Apelante, fato constitutivo do direito dos Demandantes, restou consistentemente caracterizada.

De outro lado, o Apelante tentou justificar a ocorrência do acidente em razão de ter sido “surpresado” por outro veículo, alheio à demanda, entretanto não apresentou
nenhuma prova robusta
que confirmasse a alegação.

Logo, não há como afastar a responsabilização pelos danos causados aos Autores, suportados em decorrência dos fatos em questão.

(
omissis
)

4. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE DO TRANSPORTE.

Nas razões recursais, os Autores pretendem a reforma do capítulo da r. sentença que afastou a responsabilidade solidária da empresa que contratou o serviço de transporte cujo veículo de carga foi o causador do acidente.

Com razão os Demandantes.

De acordo com a jurisprudência atual do c. STJ, a empresa contratante do serviço de transporte é solidariamente responsável por acidente ocasionado por condutor da transportadora. Vejam:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE CAUSADO POR VEÍCULO DE EMPRESA CONTRATADA PARA TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. REVISÃO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR IMPOSTO PARA PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Caso a matéria não seja invocada na apelação, é incabível o seu conhecimento quando mencionada apenas em petição posterior e em embargos de declaração.

2. O pleito contido na exordial, relativo ao valor indenizatório pretendido, foi realizado de forma genérica, o que autoriza o arbitramento da verba pelo magistrado de acordo com o seu prudente arbítrio, não se configurando violação ao citado princípio, uma vez que o valor da causa não se revela um limitativo para a atividade jurisdicional diante de um pedido genérico.

3. H
á responsabilidade solidária da empresa contratante do serviço de transporte pelo acidente causado pelo motorista da empresa transportadora terceirizada, cuja contratação entendeu devidamente comprovada, não sendo possível cogitar sua ilegitimidade passiva.

4. Rever a conclusão alcançada pelo acórdão sobre a legitimidade passiva da agravante e eventual culpa exclusiva de terceiros demandaria revolvimento fático-probatório, conduta vedada no âmbito do recurso especial por força da Súmula 7/STJ.

5. A revisão do numerário devido a título de danos morais, no âmbito do recurso especial, apenas se revela possível quando o valor for extremamente excessivo ou irrisório, o que não ocorreu no caso, sendo que a apreciação nos demais casos fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.954.305/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54 DO STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora contratada. Precedentes.

3. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Precedentes.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp n. 1.358.367/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1.
Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora terceirizada.

2. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não tem aplicação automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.634.838/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 22/6/2017.)

Logo, considerando a existência de contrato de transporte firmado entre a FIAT e a SADA, sequer questionado pelas partes e, ainda, levando em conta que o sinistro foi causado pelo motorista da empresa transportadora, resta caracterizada a responsabilidade solidária da contratante FIAT.

Mantenho a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi apreciada de maneira suficiente aos deslinde do litígio, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

Ademais, a jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ÓBICES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.

I - Na origem, trata-se de ação em que se pleiteia indenização por danos morais. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada apenas para alterar o quantum indenizatório. Nesta Corte o rec urso especial não foi conhecido. A referida decisão foi mantida no julgamento do agravo interno.

II - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido:

EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018, DJe 5/4/2018; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 23/4/2018; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 7/11/2017.

III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

IV -
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

V - Na espécie, da análise das razões recursais infere-se que a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.

VI - O recurso especial não foi conhecido nesta Corte em razão da existência de óbices ao seu conhecimento. Logo, não é viável a análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial.

VII -
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

VIII - Cumpre ressaltar que
os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

IX - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.176.399/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Em acréscimo, muito embora as Embargante tenham expressado intenção de prequestionamento, a satisfação do requisito exige apenas a manifestação sobre a
matéria
suscitada, o que ocorreu na espécie, consoante orienta a jurisprudência. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, APLICA MULTA AO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA. 1. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. 2.
Admite-se o prequestionamento implícito da matéria, caracterizado pelo enfrentamento da questão federal submetida à apreciação desta Corte, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1266334/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO VERBAL DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E MARKETING. VEDAÇÃO DE VEICULAÇÃO DA CRIAÇÃO DO AUTOR FORA DO ESTADO EM QUE FOI FIRMADO O CONTRATO. RESTRIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LEI 9.610/98. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. "
O prequestionamento implícito pressupõe que a Corte local decida a matéria com base nos dispositivos legais tidos por violados, ainda que não lhes faça menção expressa
, o que não ocorreu no presente caso" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.430.535/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 3.10.2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.564.234/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

De fato, a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado quanto às matérias suscitadas pelas empresas Embargantes.

4. DISPOSITIVO.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração das empresas SADA e FCA, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos Embargos de Declaração dos Autores e da seguradora, para sanar as omissões e: (i) limitar a responsabilidade da seguradora em relação à indenização por danos morais ao valor expresso na apólice; (ii) fixar os juros de mora em relação à seguradora a partir da citação; mantendo os demais aspectos do julgado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)